Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-53.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada (a rogo) pela autora, por ser analfabeta, e subscrita por duas testemunhas, sendo uma delas o filho da contratante – Negócio jurídico válido, pois a forma prescrita em lei foi atingida – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes da Câmara – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000616-53.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante MARIA
AUXILIADORA ROSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-53.2019.8.26.0434 -Voto no 21074
2
Voto no 21074
Apelação no 1000616-53.2019.8.26.0434
Apelante: Maria Auxiliadora Rosa da Silva
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
Comarca: Pedregulho Vara Única
Juiz sentenciante: Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Improcedência
Contratação de
empréstimo através de cartão de crédito na forma da
Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03,
diploma de regência dos empréstimos consignados
Empréstimo realizado por meio de saque Alegação
de abusividade, pois a intenção da autora era a
contratação de empréstimo consignado e não cartão de
crédito consignado
Ausência de comprovação do
vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC
Contratação de cartão de crédito com Reserva de
Margem Consignável devidamente assinada (a rogo)
pela autora, por ser analfabeta, e subscrita por duas
testemunhas, sendo uma delas o filho da contratante
Negócio jurídico válido, pois a forma prescrita em lei
foi atingida
Inexistência de ilícito ou de venda
casada

Danos
morais
não
configurados

Disponibilização e utilização do crédito que denota
ausência de vício na contratação
Precedentes da
Câmara Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 163/165, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais e repetição do indébito que MARIA
AUXILIADORA
ROSA
DA
SILVA
ajuizou
em
face
de
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S.A., revogando a tutela antecipada antes
concedida e condenando a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios de R$2.500,00, ressalvada a
concessão da justiça gratuita.
Apela a autora que procurou o banco requerido para
realizar um empréstimo consignado, como já havia feito outras vezes. No
entanto, acabou firmando, por equívoco, um contrato de cartão de crédito
consignado, operação diversa, tendo sido enganada. Afirma que a margem
para empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas é de 30% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-53.2019.8.26.0434 -Voto no 21074
3
valor do benefício, e 5% para cartão de crédito consignado. Como a
recorrente não tinha mais margem para realizar empréstimo, realizaram o
cartão de crédito consignado, disponibilizando a mesma quantia de sua
renda mensal (R$1.294,00), a qual veio cobrada integralmente na primeira
fatura, o que impossibilitou o pagamento. Como não pôde pagar
integralmente a fatura, lhe é descontado o mínimo, acrescido de juros
abusivos. Trata-se de dívida eterna. Afirma que nunca utilizou como cartão
de crédito, nem recebeu as faturas. Pugna pela indenização por danos
morais. Pede provimento.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 180/189), vieram os
autos a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, anoto que melhor refletindo sobre a relação
contratual discutida na hipótese, concluí pela necessidade de rever meu
posicionamento anterior para endossar a regularidade da contratação e a
forma de pagamento, passando a entender pela validade da contratação do
cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva de margem
consignável RMC.
Isso porque, tenho que a existência de relação jurídica é
incontroversa entre as partes. A recorrente alega que contratou empréstimo
consignado e viu descontado em seu benefício previdenciário uma taxa
mensal referente a Reserva de Margem Consignável em cartão de crédito
que alega não ter solicitado. Afirma ter havido venda casada.
Ocorre que houve a expressa contratação do cartão de
crédito (fls. 106/107).
O documento foi espontaneamente anuído pela autora,
ora apelante, sendo que a forma de contratação consta no cabeçalho do
instrumento contratual, que de forma legível e clara diz respeito a “Cartão
de Crédito Consignado” (fls. 106/107), com destaque, ainda, quanto à taxa
de juros aplicada (3,36% a.m. equivalente a 48,67% a.a., com Custo Efetivo
Total de 3,36% a.m. e 48,67% a.a.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-53.2019.8.26.0434 -Voto no 21074
4
É certo que a autora é analfabeta. No entanto, a
contratação seguiu as determinações legais, pois houve assinatura a rogo,
com a presença de duas testemunhas, sendo uma delas o próprio filho da
autora.
Assim, não é crível que a autora, após anuir um
contrato com este título em destaque, concordando com seu conteúdo,
venha alegar desconhecimento.
Por outro lado, também não há como dizer que não
houve autorização expressa para o desconto em folha de pagamento, diante
do contido no contrato (fl. 107), que autoriza, de forma irrevogável e
irretratável, o desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer
ilícito nessa ocorrência.
É certo que a própria legislação autoriza o desconto das
prestações em folha de pagamento (Lei no 10.820/03 e artigo 15, da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008).
No caso em apreço, o valor foi efetivamente
disponibilizado à autora, conforme extratos de fls. 115/148, o que traz a
certeza de que ela se beneficiou desse montante, utilizando o cartão de
crédito consignado com RMC.
Conclui-se, portanto, que não há vício na contratação
entre as partes, nem está configurado o instituto da Lesão, como pretende
fazer crer a recorrente, mesmo que os descontos mensais não sejam
suficientes à amortização substancial do valor emprestado, notadamente
porque, ainda que se trate de uma relação de consumo, a prova da aventada
lesão cabia à autora, em conformidade com o artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
No entanto, a prova dos autos é no sentido da anuência
expressa da autora ao contrato de cartão de crédito consignado, onde há
cláusula em destaque que autoriza o desconto mensal do seu benefício em
favor do banco requerido, para pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito, o qual seria efetuado sobre
a reserva de margem consignável. Assim, não se pode falar em descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-53.2019.8.26.0434 -Voto no 21074
5
indevidos ou ilegítimos, nem em venda casada.
Com sublime clareza, o Magistrado de primeiro grau
deu à lide a solução adequada. Vejamos: (fls. 164/165)
"Considero válido o negócio jurídico.
Analisando o contrato juntado pelo banco réu, percebe-se
que não foi assinado pela parte autora. Ela é analfabeta.
Houve assinatura a rogo; com duas testemunhas, sendo uma
delas o filho da parte autora.
Dispõe o artigo 104 do CC dispõe que o negócio jurídico é
válido com agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei.
Em analogia a este caso é aplicável o artigo 595 do CC.
Este dispõe que “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das
partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e
subscrito por duas testemunhas”.
Com isto, é preciso considerar que a forma prescrita em lei
foi atingida.
O analfabeto não é incapaz para os atos da vida civil.
O que ele precisa é de um auxílio para celebrar o pacto, e
no caso concreto a existência de duas testemunhas atestam isto. E lembro: uma
das testemunhas é filho da parte autora.
Contrato válido, portanto.
Nota-se que é um Cartão de Crédito Consignado. Houve
livre pacto, não havendo qualquer vício de consentimento.
O que se alega mais é a venda casada, mas não se
comprova que um produto só foi fornecido com a condição de que outro fosse
adquirido. Ademais, há inúmeras instituições financeiras no mercado e se a
instituição financeira não oferecia as melhores condições outro estabelecimento
deveria ter sido procurado. A concorrência existe exatamente para isto: separar
os melhores dos piores.
Não houve, então, algo que fosse imposto como condição (o
que caracteriza a venda casada). Inocorrência, portanto, do artigo 39, inciso I,
do CDC. A instituição financeira comprova o pacto.
A reserva de margem consignável é prevista expressamente
(autorização para desconto em folha de pagamento).
Pacta
sunt
servanda.
Tratar
o
consumidor
como
hipossuficiente não significa tratá-lo como inimputável. Há diferença entre uma
coisa e outra. Assim, a parte autora, em gozo de sua capacidade civil plena,
deve honrar aquilo que pactuou.
A
todo
tempo,
assumindo
as
consequências,
poderá
denunciar obviamente o contrato de cartão de crédito, visto que ninguém é
obrigado a se manter em acordo eternamente. A rescisão unilateral, então, é
possível, desde que com a aceitação dos termos contratuais. Assim procedendo a
parte consumidora terá a liberação do que antes era a reserva de margem
consignável, deixando, então, de imobilizar percentual para eventuais descontos
de empréstimos futuros.
A questão foi recentemente decidida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Decidiu-se que “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Autora que alega contratação de empréstimo
consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-53.2019.8.26.0434 -Voto no 21074
6
crédito com reserva de margem consignável Alegação de descontos indevidos no
benefício previdenciário Sentença de procedência Insurgência do réu Cabimento
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha
conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento
mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício
previdenciário Ausência de ilícito praticado pelo banco réu RECURSO
PROVIDO” (Apelação n° 1001547-81.2017.8.26.0416, Relator Desembargador
Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, 15 de maio de
2018).
Sem ato ilícito não se fala em indenizar.
E nada de indevido foi cobrado.
A improcedência se impõe.”
É certo que a boa-fé sempre deve prevalecer,
notadamente nos casos decorrentes de vínculo contratual, o que não está
sendo observado pela apelante, que tenta se eximir da responsabilidade que
assumiu espontaneamente perante o apelado.
É certo que a margem consignável é uma garantia para o
agente financeiro do recebimento de seu crédito, por isso não se trata de
venda casada.
A relação jurídica está comprovada e assumida pela
recorrente, não sendo ilegal a Reserva de Margem Consignável contratada,
bem como inexiste ilícito, in casu, a ser indenizado.
Assim, a conclusão, diante do conjunto probatório
carreado aos autos, é favorável ao requerido, tendo em vista a comprovação
de autorização por parte da autora de reserva de margem consignável
(RMC) junto aos vencimentos recebidos junto ao INSS.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que
os descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros
legais, não há abuso que possa caracterizar ato ilícito passível a ensejar o
direito a indenização por danos materiais ou morais pleiteados.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta 15a
Câmara de Direito Privado, assim ementados: (g.n.)
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Recurso do autor.
1. Cédula de crédito assinada pelo autor, emitida em razão
de operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado
por meio de cartão de crédito consignado, nos termos do
Termo de Adesão, com cláusulas expressas, forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-53.2019.8.26.0434 -Voto no 21074
7
evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito
em
conta
do
apelante.
Vício de consentimento não
demonstrado.
Regularidade
da
contratação.
Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não
ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1001048-54.2019.8.26.0246, Rel. Designado Eloy Estevâo
Troly, j. 12/02/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Descontos em benefício previdenciário a título de reserva
de margem consignável para cartão de crédito RMC.
Contratação demonstrada nos autos. Autorização para
desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano indenizável. Sentença reformada.
Recurso do banco provido para julgar improcedente a ação;
negado provimento ao apelo da autora.” (Apelação no
1000375-49.2019.8.26.0638, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira, j. 05/11/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO Descontos sobre reserva de
margem consignável em benefício previdenciário (RMC)
Pretensão à declaração de ilegalidade dos descontos
efetuados em benefício previdenciário, com suspensão
dos débitos e indenização por danos materiais e morais,
com restituição das parcelas vencidas e vincendas

Sentença de improcedência
Pleito de reforma da
sentença

Não
cabimento

Comprovação
da
disponibilização do crédito e utilização do cartão para
pagamento de compras
Apresentação de contrato de
adesão de cartão de crédito consignado assinado pela
apelante Crédito exigível Danos materiais inexistentes
Dano moral não configurado Prova do fato constitutivo
do direito ausente Pretensão de repetição de indébito
afastada Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Majoração dos honorários advocatícios, em segunda
instância, em desfavor da apelante, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.”
(Apelação
no
1000326-95.2018.8.26.0491,
Rel.
Des.
Kleber Leyser de Aquino, j. 23/05/2019).
“APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANO MORAL Cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário (RMC) Prova da
contratação

Não
ocorrência
de
ilegalidade

Impossibilidade de que se autorize indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-53.2019.8.26.0434 -Voto no 21074
8
moral,
ausente
ilícito
respectivo

Sentença
de
improcedência mantida
Recurso desprovido.” (Apelação
no 1015275-16.2017.8.26.0506, Rel. Vicentini Barroso, j.
16/08/2018).
Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e o réu,
por sua vez, se desincumbindo desse encargo (art. 373, II, CPC), ao
demonstrar a origem, a contratação e a utilização do cartão, tem-se que a r.
sentença deve subsistir por seus próprios e bem delineados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, majorada
a verba honorária para R$3.000,00, em aplicação ao disposto no §11o do art. 85 do CPC,
ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator